Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0725222-20.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 197690713 dos autos originários n. 0734474-67.2022.8.07.0016), que deferiu em parte o pedido da exequente e determinou intimação do executado, aqui agravante, para comprovar adimplemento das obrigações listadas na petição indicada ou a retirada do nome da exequente dos débitos, mediante novação ou outro meio idôneo capaz de atingir o objetivo pretendido, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Embora intimado para cumprir as obrigações assumidas por meio do acordo de ID 128807939, descritas nos itens 9, 13, 14 e 21, o executado permanece parcialmente inadimplente, posto que comprovou a comunicação de venda do automóvel BMW (ID 161615183). As alegações do executado foram objeto de análise por meio da decisão de ID 150642842, por meio da qual a impugnação de ID 136516480 restou rejeitada. A exequente informa que ainda consta em seu nome os débitos oriundos dos contratos indicados no ID 179664079. De acordo com o § 1o do art. 536 do CPC, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, com vistas à efetivação da tutela especifica. Nesse sentido, permanecendo a inadimplência do executado, a imposição de multa é cabível, conforme requestado pela exequente. Os demais pedidos formulados pela exequente no ID 196894423 não se mostram passíveis de deferimento, posto que ajuste entabulado entre as partes obriga tão somente seus signatários. Desse modo, o executado deve cumprir as obrigações assumidas adotando as medidas necessárias perante seus credores. Não se verifica necessidade de chamamento do feito a ordem. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de ID 196894423, ficando o executado intimado para comprovar adimplemento das obrigações listadas no ID 179664079 ou a retirada do nome da exequente dos débitos, mediante novação ou ouro meio idôneo capaz de atingir o objetivo pretendido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). P. I. O agravante suscita, inicialmente, que a decisão não está devidamente fundamentada. Esclarece que os débitos referentes aos quatro contratos de empréstimo com o Banco do Brasil “foram objeto de uma Ação Monitória (R$853.380,60), proposta pelo Banco do Brasil, Autos no 0704111-06.2022.8.07.0014, que por Sentença, com Transito em Julgado, excluiu a Agravada de tais obrigações em face, de ter sida retirada do Contrato Social da P.J., bem como, ter sido objeto de “NOVAÇÃO” entre o Agravante e o Banco BB”. Acusa que, “por desorganização do Banco do Brasil, este mesmo tendo tido proposto a presente demanda perseguindo os débitos, os repassou a uma outra empresa de recuperação, e somente esta é que esta “cobrando” a Agravada, não tendo quaisquer responsabilidades o Agravante pela cobrança indevida, já que a culpa é Exclusiva do banco do Brasil”. Argumenta que não deve ser responsabilizado por ato de terceiro, isto é, do Banco do Brasil e da empresa Ativos S.A. (cessionária), a quem o BB repassou os contratos de empréstimo após novação, contra os quais a agravada poderá propor ação de indenização, “que será certamente vencedora, podendo ainda ser privilegiada com danos morais”. Afirma que o débito perante o Detran foi quitado por ocasião da venda do veículo BMW 535. Em relação aos débitos do FIES, diz que as parcelas de março e abril foram depositadas, respectivamente, em 31/03/2023 e 18/04/2023. Destaca que, no mesmo dia, “foram pagas 3 parcelas junho/agosto e setembro (Ids 169834589; 169169834590 e 169834591)”. Sustenta que a decisão está equivocada, ante o claro cumprimento das obrigações. Ademais, avalia que é exorbitante o valor da multa arbitrada, frente ao valor da causa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não há falar em ausência de fundamentação, porquanto o juízo singular expôs suficientes razões para considerar que não houve integral cumprimento das obrigações assumidas pelo agravante, mediante acordo. É preciso lembrar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Portanto, não há necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. De mais a mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Do cotejo do substrato probatório, verifico que, nos autos da ação de divórcio, foi firmado acordo no qual o executado-agravante se comprometeu ao cumprimento de uma série de obrigações, em especial nos itens 9, 13, 14 e 21 (objetos do cumprimento de sentença na origem), consoante consta do instrumento da avença (id. 128807939 na origem), homologado em juízo (id. 128807943 na origem), in verbis: 9) Caberá ao cônjuge varão 100% dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre a sociedade empresarial (omissis), bem como os bens imóveis e móveis pertencentes ao mesmo; [...] 13) O cônjuge varão assumirá 100% das dívidas presentes e futuras da sociedade empresarial pelos próximos 2 (dois) anos, além dos veículos financiados BMW 535, placa ETF 9090 e Jeep Compass, placa PAW 7234, bem como o financiamento educacional FIES que está em nome da autora, além dos débitos contraídos através do cartão de crédito em nome do requerido; 14) Os débitos serão pagos de acordo com seus vencimentos contratuais. [...] 21) Todas as obrigações e direitos sobre as ações judicias em nome da Sociedade empresarial retromencionada ficarão sob responsabilidade e benefício do requerido; Alegando inadimplemento da avença, a agravada requereu o cumprimento de sentença em relação aos itens supra do acordo, sendo recebido o pedido para determinar a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer imposta, no prazo de 15 dias, sob pena de se sujeitar às “medidas necessárias à satisfação da obrigação, bem como é cabível a conversão em perdas e danos” (id. 130771900 na origem). Intimado, o agravante apesentou impugnação (id. 136516480 na origem), rejeitada em relação ao veículo BMW 535, porquanto não comprovada a transferência do bem, e, no mais, o juízo a quo determinou intimação da agravada para “apresentar detalhamento das negativações do SERASA em seu nome, a fim de demonstrar que se referem às obrigações assumidas pela empresa (omissis)” (id. 140608689 na origem). Vindo as informações solicitas à exequente-agravada, seguida de manifestação do executado-agravante, sobreveio decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 150642842 na origem). Prosseguindo, foi determinada a intimação do agravante para comprovar o adimplemento das obrigações assumidas, sob pena de multa (id. 153068635 na origem). Após diversos “incidentes” processuais resolvidos nos autos, inicialmente, girando em torno da transferência do veículo do nome da exequente, foi determinado prosseguimento do feito em relação às obrigações da sociedade empresária (itens 13, 14 e 21 do acordo), quando advertido que o executado deveria quitar todas as dívidas que ainda constarem no nome da exequente, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Naquela ocasião, a exequente foi intimada para indicar, “de forma objetiva, as obrigações da sociedade empresarial que constam em seu nome”, bem assim para “apresentar relatório das parcelas vincendas do FIES até a finalização do contrato” (id. 171736089 na origem). Atendida a determinação dirigida à agravada (id. 179664079 na origem), o agravante foi novamente intimado para comprovar o adimplemento das obrigações (id. 180330649 na origem). Após colhida manifestação da agravada (ids. 186296577 e 189312699 na origem) e a agravada inclusive informar que não desejava a conversão da obrigação em perdas e danos (id. 196086634 na origem), foi proferida a decisão combatida neste agravo de instrumento, intimando o agravante para comprovar o adimplemento das obrigações listadas no petitório indicado ou a retirada do nome da agravada dos débitos, mediante novação ou outro meio idôneo capaz de atingir o objetivo pretendido, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 (id. 197690713 na origem). Feito esse resumo do histórico do andamento processual dos autos originários, sem razão o agravante. Incialmente, necessário registar que, cuidando-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (arts. 536 e 537 do CPC), deve-se primar pela execução específica, sendo exceção a resolução em perdas e danos. Nesse sentido, ensina a doutrina[1]: A norma ora analisada modifica o regime da execução de obrigação de fazer e não fazer, repetindo praticamente o sistema instituído pelo CDC 84. Agora, portanto, a regra do direito privado brasileiro – civil, comercial, do consumidor – quanto ao descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer é a da execução específica, sendo exceção a resolução em perdas e danos. Trata-se de regra mista, de direito material e de direito processual, inserida no CPC. Lei federal que é, o CPC pode conter normas de direito processual e de direito material. Assim como existem regras de direito processual no Código Civil (e.g., CC 212, 1314, 1616 etc.), no Código de Processo Civil também há dispositivos reguladores de direito material, notadamente nas ações que se processam por procedimento especial (ação possessória, consignação em pagamento, usucapião, depósito etc.). O caso no CPC 536 é um desses, já que nele existem regras materiais e processuais ao mesmo tempo. A mesma tendência foi reafirmada pela LArb 7.o, que cria ação de execução específica (de conhecimento) para compelir o renitente a submeter-se à arbitragem anteriormente pactuada por convenção de arbitragem (cláusula compromissória ou compromisso arbitral). (Grifado) No caso, a despeito das várias oportunidades concedidas ao agravante para cumprimento das obrigações assumidas, não houve comprovação do integral adimplemento. Resta claro que o agravante pretende rediscutir questões já analisadas e indeferidas nos autos. Deveras, como pontuado na decisão atacada, “as alegações do executado foram objeto de análise por meio da decisão de ID 150642842, por meio da qual a impugnação de ID 136516480 restou rejeitada” (id. 197690713 – p. 1 na origem). Com efeito, a decisão pretérita de id. 150642842 (na origem), ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a tese de novação, na ocasião, sustentada pelo agravante com base na renegociação dos débitos. Nesse sentido, vejamos trecho daquele decisum: Entretanto, a exequente comprovou registros de negativação, constantes em seu nome, decorrentes das obrigações que o executado assumiu relativamente às dívidas da sociedade empresária. Com efeito, ao não adimplir as obrigações da sociedade empresária, o executado deu causa à negativação do nome da exequente. Além disso, o compromisso de pagamento extrajudicial assinado pelo executado (ID 136517973), possui cláusula expressa no sentido de não constituir novação, conforme cláusula 12, a seguir transcrita: “12. Este compromisso de pagamento não caracteriza novação da(s) dívida(s). Em caso de não cumprimento integral (pagamento de todos os boletos no prazo), a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas constituirão mera amortização do saldo devedor.” Desse modo, incabível a alegação de que o executado, ao renegociar as dívidas, firmou instrumento de novação. É importante ressaltar que, em relação ao FIES, o executado deve manter o pagamento mensal das parcelas, visto que o acordo previu o pagamento dos débitos de acordo com os vencimentos contratuais. Cabe ressaltar que, por meio da decisão de ID 140608689, foi rejeitada à impugnação em relação ao veículo BMW 5335, placa ETF9009. (Grifos adicionados) Neste recurso, o agravante reafirma a tese de novação subjetiva passiva, agora, com base no julgamento da ação monitória n. 0704111-06.2022.8.07.0014, que teria englobado os 4 (quatro) contratos de empréstimo, em relação aos quais, a sentença teria excluída a responsabilidade da agravada, o que, a priori, não pode ser admitido, à míngua de prova. A uma, porque os débitos da empresa, em relação aos quais o agravante se obrigou excluir o nome da agravada, se referem a 4 (quatro) contratos firmados com o Banco do Brasil, a saber: contratos n. 123.117.431, 123.119.879, 123.118.970 e 123.119.874. A duas, porque, em manifestação pretérita, a agravada discordou veementemente da assertiva de que teria havido novação desses contratos no âmbito da ação monitória indicada (id. 167635468 na origem). A três, porque, conforme as alegações da agravada, em consulta aos autos da ação monitória n. 0704111-06.2022.8.07.0014 (id. 189528525 na origem), verifica-se que apenas o Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro empresa no 123.119.879 foi objeto daquela ação, “o que significa que as demais dívidas que a parte ré alega não foram objeto desse julgamento e, portanto, ainda estão em nome da autora” (id. 179664079 – p. 2 na origem). Quanto ao financiamento do FIES, o executado se obrigou ao pagamento pontual das parcelas, mas o próprio agravante relaciona pagamentos após o vencimento. Em relação à multa, segundo a doutrina, não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, não comprovado o adimplemento das obrigações de fazer assumidas, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir tais obrigações. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, considerando o valor dos débitos representados nos contratos de empréstimo (id. 60529618 – p. 6), a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva, porquanto proporcional à obrigação imposta. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nada foi dito quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível afastar a multa imposta. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.108